Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-94.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028397-94.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDEIR OLERIANO - CPF: 942.298.131-04 (EMBARGANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em Dobro

– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACORDÃO INTEGRADO.

Verificada a omissão do acórdão decorrente da falta de análise de pedido de majoração da verba honorária, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, possível sanar o vício e proceder a devida majoração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1028397-94.2022.8.11.0003

Embargante: VALDEIR OLERIANO

Embargados: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Embargos de Declaração
opostos pelo autor
VALDEIR OLERIANO
em que sustenta omissão do
acórdão da Apelação por não ter pronunciado sobre o pedido de majoração de honorários advocatícios com base no §11 do art. 85 do CPC
.

Sem contrarrazões (certidão, id. 194370679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne destes Embargos de declaração é saber se é caso de reconhecer a falta de análise do pedido de majoração, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, da verba honorária fixada pela sentença em R$800,00.

A sentença ao julgar procedente
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em Dobro
proposta por
VALDEIR OLERIANO
apelado
a agora embargante de declaração contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
condenou a requerida aqui embargada de declaração pelos ônus da sucumbência da seguinte forma
:

“(...) Condenou a requerida ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que dada a simplicidade da causa,
arbitrou em R$800,00 (oitocentos reais)
.(...)”

O acórdão ao negar provimento para a Apelação realmente não pronunciou quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas razões do citado apelo. Logo, resta mesmo verificada a omissão
.

E considerado os trabalhos adicionais em grau de recurso, tem-se por suficiente a majoração dos honorários advocatícios de R$800,00 para R$1.600,00 por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento para estes Embargos de Declaração
, a fim de majorar, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, de R$800,00 para R$1.600,00 os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024